Tribunal: STF
Processo: RE 450032
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INOVAÇÃO DA
LIDE - INADMISSIBILIDADE - SÚMULAS 282 e 284. INCIDÊNCIA.
O fato de
 o recorrente não ter suscitado em nenhum momento processual o tema
questionado nas razões regimentais torna inadmissível o conhecimento
 do agravo por caracterizar inovação da lide.
Nego provimento ao
agravo regimental.